Tribunal: TJES
Processo: 5000326-69.2025.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000326-69.2025.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXSANDER ALVES
RECORRIDO: VIVO S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DO CONTRATO UNILATERALMENTE. ALEGAÇÃO DE SOLICITAÇÃO PELO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS QUE NÃO POSSUEM FORÇA PROBATÓRIA ABSOLUTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi recolhido no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais ajuizada pelo recorrido em face da empresa recorrente, por meio da qual alega, em síntese, que era titular de um contrato de prestação de serviços com a recorrente, que teria sido cancelado unilateralmente pela empresa. Diante disso, requer o restabelecimento da linha telefônica e condenação em danos morais.

Por outro lado, a recorrente apresentou contestação sustentando no mérito, em síntese, que a parte autora foi quem requereu o cancelamento da linha telefônica.

A r. Sentença (ID
18123958
) JULGOU PROCEDENTES os pedidos autorais, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTES os pedidos postos em Juízo, para:

1. CONDENAR a demandada, VIVO S.A, na obrigação de restabelecer a linha telefônica (22) 99613-5115 ao autor, ALEXSANDER ALVES, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o valor máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso não efetue a diligência acima determinada no prazo assinalado, obrigação essa a ser cumprida para a qual fixo o
prazo máximo de 30 (trinta)
.

2. CONDENAR a demandada, VIVO S.A, a pagar em favor do demandante, ALEXSANDER ALVES, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais,
com correção monetária nos termos da Lei 14.905/2024. O IPCA passa a ser o índice para a correção monetária, e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Assim, tem-se por resolvido o mérito da presente demanda, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 18123959), pretendendo a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em sede preliminar, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

As preliminares de inépcia da inicial e falta de interesse de agir foram corretamente afastadas pelo juízo de origem. A comprovação de residência via certidão de casamento e comprovante em nome do cônjuge é prova idônea de domicílio. Outrossim, o esgotamento da via administrativa não é requisito para o acesso à justiça, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88).

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Trata-se de relação jurídica consumerista, em que figura a parte recorrente como prestadora de serviço e a parte recorrida como consumidora. Dessa forma, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A controvérsia cinge-se à legalidade do cancelamento da linha telefônica. A recorrente limita-se a sustentar que o autor solicitou o encerramento do contrato, colacionando aos autos apenas telas de seu sistema interno.

Ocorre que tal prova é meramente unilateral da própria recorrente, passível de conter quaisquer informações inseridas ao seu exclusivo interesse. No mesmo sentido colaciono o seguinte precedente:

APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO
CONSUMIDOR
PRELIMINAR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO AÇÃO REGRESSIVA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO IMPROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS. (...) 3.
Na hipótese dos autos, porém, a apelante se limitou a acostar aos autos um print de tela de seu sistema interno, o qual, conforme irreparável conclusão do magistrado primevo, não é suficiente para comprovar o efetivo pagamento. Precedentes TJSP
. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180114381, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021)

O recorrente não junta protocolo assinado, gravação de áudio ou qualquer outro elemento que comprove a manifestação de vontade do consumidor.

Assim, depreende-se dos autos que o recorrido se desincumbiu de forma satisfatória do ônus que lhe incumbe acerca da prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC).

A parte recorrente, todavia, não se desincumbiu de seu ônus de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor. Conforme exposto na sentença, cujo entendimento compartilho:

“Afinal, não há que se exigir da autora prova de fato negativo, a saber, que não seria lógico obrigar a quem alega a inexistência de uma determinada conduta comprovar o fato que justamente sustenta não existir, isto porque como seria possível a autora comprovar aquilo que alega não ter praticado, ou seja, como a mesma iria comprovar que não pediu o cancelamento da linha?

Frise-se, que a ação originária tem natureza declaratória negativa, onde o ônus da prova não se distribui na forma prevista no artigo 373 do CPC, pois a autora nega ter solicitado o cancelamento da linha, cumprindo a parte adversa a comprovação de sua existência, como fato constitutivo do direito atacado. Nestas ações, portanto, quem faz prova do fato constitutivo do direito é o réu e não a autora, como de praxe.

Em casos como este, repiso, o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo do direito da parte autora é exclusivamente da parte ré. Sendo assim, não tendo a demandada logrado êxito em produzir tal prova, deve suportar as consequências deste fato.

No caso concreto, a requerida limitou-se a juntar aos autos meras telas extraídas de seu sistema interno, documentos unilaterais que, por sua própria natureza, não gozam de presunção de veracidade e podem ser facilmente alterados. Deixou de apresentar prova efetiva da solicitação de cancelamento da linha, como gravação da suposta ligação, número de protocolo ou qualquer outro documento idôneo que demonstrasse a existência do referido pedido. Assim, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

Sendo assim, reconheço a irregularidade na interrupção do serviço da linha telefônica de forma indevida e sem consentimento da parte autora e passo a deliberar acerca da ocorrência de dano moral.”
(grifo nosso)

No moderno direito consumerista, a produção de prova de fato negativo, ou seja, que o autor
não
ligou para cancelar, é impossível ao consumidor, sendo considerada "prova diabólica". Caberia à operadora, detentora dos registros, apresentar a gravação da chamada de cancelamento, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação do serviço.

Em relação aos danos morais, tenho que restam configurados na hipótese dos autos, uma vez que o recorrente foi submetido a situação que não se resolveu de forma administrativa apesar da tentativa. Ademais, restou comprovada a falha na prestação do serviço a ensejar dano moral indenizável.

No tocante ao
quantum
indenizatório, é cediço que o arbitramento do valor indenizatório por danos morais constitui uma tarefa delicada e
extremamente difícil para o julgador, especialmente ante a dificuldade de quantificar em pecúnia o sofrimento e a dor da pessoa humana.

Reputo razoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir a requerida a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)